Tribunal: TJES
Processo: 5008343-32.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008343-32.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL CARLOS CALVE
RECORRIDO: ANTONIO ODIR RICIERI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTÔNIO ODIR RICIERI
e outro em face do Acórdão (ID 15131609) proferido por esta Turma Recursal.

Os embargantes alegam a existência de
contradições e omissões
no Acórdão
, buscando, em essência, a alteração do resultado do julgamento para que seja
restabelecida a sentença
que condenou o réu ao pagamento dos danos materiais
.

Os Embargos de Declaração possuem a finalidade estrita de sanar
obscuridade, contradição, ou omissão
na decisão, ou de
corrigir erro material
, conforme estabelece o art. 48 da Lei n° 9.099/95 e art.
1.022 do CPC
.

Após detida análise das razões expostas, verifica-se que o recurso não aponta, de fato, nenhum dos vícios previstos em lei, mas sim uma manifesta intenção de rediscutir o mérito da causa e promover o reexame do conjunto probatório, o que é vedado em sede de declaratórios.

As alegações de omissão e contradição se concentram em três pontos principais, todos relacionados aos requisitos do
vício redibitório

:
1)

Defeito Oculto:
O embargante argumenta que o Acórdão foi omisso ao não enfrentar a prova testemunhal que indicaria a natureza oculta do vício
.
2)

Existência no Momento da Tradição:
Alega omissão e contradição por não se ter considerado que o defeito se manifestou no mesmo dia da tradição e que a ampla retífica de motor indica que as avarias não surgiram após poucos minutos de uso.
3)

Impropriedade de Uso:
Sustenta omissão por não ter sido enfrentado que a necessidade de retífica completa do motor retira a utilidade mínima do bem
.

A Turma Recursal, ao proferir o Acórdão,
enfrentou a controvérsia
de forma clara e motivada, ainda que com conclusão desfavorável à parte embargante. O julgado
expressou seu convencimento
acerca do não preenchimento dos requisitos necessários para a configuração da responsabilidade do vendedor por vício redibitório, notadamente no que concerne à comprovação do vício oculto e sua existência no momento da tradição.
O Acórdão
reconheceu os requisitos
para o vício redibitório
e, com base nas provas,
concluiu pela improcedência
, indicando, portanto, a valoração da prova e a aplicação da lei ao caso concreto.

O que o embargante busca é a
revaloração das provas
documentais (orçamentos
) e testemunhais
, e a modificação do juízo de fato e de direito já exarado, o que
extrapola os limites
dos Embargos de Declaração, configurando
rediscussão do mérito
. O mero inconformismo com a conclusão adotada
não autoriza
o manejo deste recurso.

Em relação ao pedido de
prequestionamento
, é consolidado o entendimento de que, se a matéria suscitada foi discutida e decidida de forma satisfatória no acórdão, não há necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado pela parte (Arts. 441 a 446 do Código Civil, Arts. 1º, 6º, VIII, 18 e 26 do CDC, Arts. 373, II e 489, §1º, IV, do CPC
).

Com efeito, o Acórdão está
devidamente fundamentado
e a questão de fundo foi integralmente resolvida. A função do prequestionamento, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores, considera-se
cumprida
pela simples oposição dos declaratórios, ainda que rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
REJEITAR
os Embargos de Declaração, porquanto o recurso não visa sanar obscuridade, contradição ou omissão, mas sim rediscutir o mérito da causa e a valoração probatória, o que é incabível na via eleita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)